Tribunal: TJDFT
Processo: 0703130-15.2024.8.07.0011
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA. APREENSÃO. CRÉDITO. BANCÁRIO. PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. OBSTÁCULO. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que extinguiu o processo de busca e apreensão por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular por não encontrar o veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em estabelecer se a não localização do veículo, a não indicação de novo endereço para diligências e a não conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução provocam a extinção do processo por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O processo de busca e apreensão deve ser extinto por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular quando o autor não localiza o veículo, não indica novo endereço para a realização de diligências e não opta pela conversão da ação em execução.
4. A extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular dispensa a intimação pessoal do autor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: ­­“O processo de busca e apreensão deve ser extinto por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular quando o autor não localiza o veículo, não indica novo endereço para a realização de diligências e não opta pela conversão da ação em execução”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, IV; Decreto-Lei no 911/1969.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 0733959-77.2022.8.07.0001, Rel. Des. Héctor Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, j. 6.3.2024; TJDFT, ApCiv 0702085-62.2022.8.07.0005, Rel. Des. Héctor Valverde Santanna (designado), Segunda Turma Cível, j. 25.1.2023; TJDFT, ApCiv 0701964-86.2022.8.07.0020, Segunda Turma Cível, Rel. Des. Fernando Antonio Tavernard Lima, j. 24.1.2024.